Tribunal: STF
Processo: Rcl 82245
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ana Paula Ferreira dos Santos Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100462-82.2025.5.01.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da Repercussão Geral). 



    Os reclamantes narram que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por Patrícia Gabriela Silva de Souza, visando o reconhecimento do vínculo empregatício diante do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. 



    Afirma que, não obstante o pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema nº 1.389, sobreveio decisão do Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferindo o pedido, sob fundamento de que



    “a tese de defesa não é de trabalho autônomo ou de existência de contratação por PJ. A Reclamada, em sua defesa, tão somente, nega a habitualidade, afirmando que a prestação de serviços era eventual (diarista). Ou seja, não há alegação de que o autor era autônomo, prestador de serviços via PJ ou qualquer outra situação prevista no Tema 1389 acima transcrito” (e-doc. 7, p. 1).



    Defende que 



    “[a] análise envolve não só a legalidade dos contratos, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar supostas fraudes e sobre quem incide o ônus da prova - se ao autor da reclamação trabalhista ou à empresa contratante. Cumpre salientar que o alcance da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes não se restringe apenas a contratos escritos (pessoa jurídica, MEI, etc), abarcando, ainda, trabalhadores na condição de autônomos ou de prestadores de serviços eventuais, mesmo que contratados de forma tácita ou verbal. Tal interpretação já fora adotada nas recentes Rcl 75.192, Rcl 73.041 e Rcl 75.696.” (edoc. 1, p. 5)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0100462-82.2025.5.01.0018 e, no mérito, 



    “b) O deferimento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para fins de declaração de suspensão do processo de origem com fulcro em determinação nacional de suspensão dos processos determinada pelo I. Ministro Gilmar Mendes, até o julgamento definitivo do Tema nº 1389 da repercussão geral. 



    c) A nulidade de qualquer ato processual praticado na Ação Trabalhista - Rito Ordinário - 0100462-82.2025.5.01.0018 que tramita na 18ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO – RJ, após 14.04.2025, quando foi proferida determinação nacional pelo I. Ministro, restando sobrestado todos os feitos até o julgamento definitivo do Tema nº 1389 da repercussão geral.



    (...)



    h) Concessão de Gratuidade de Justiça nos termos do ar. 98 do CPC, considerando que os Requerentes são hipossuficientes, não possuindo condições de arcar com as custas processuais” (e-doc. 1, p. 8 e 9)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 9)



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada fundamentou o indeferimento do pedido de sobrestamento do Processo nº 0100462-82.2025.5.01.0018 pelos seguintes fundamentos: 



    “DO SOBRESTAMENTO. TEMA 1389 DE REPERCUSSÃO GERAL



    Em verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo n° 1532603/PR, reconheceu a repercussão geral da matéria versada nestes autos, dando ensejo ao Tema n° 1389, cujo objeto será examinar a ‘competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Note-se que a tese de defesa não é de trabalho autônomo ou de existência de contratação por PJ. A Reclamada, em sua defesa, tão somente, nega a habitualidade, afirmando que a prestação de serviços era eventual (diarista). Ou seja, não há alegação de que o autor era autônomo, prestador de serviços via PJ ou qualquer outra situação prevista no Tema 1389 acima transcrito.



    Sem razão a parte ré quanto ao sobrestamento do feito.” (e-doc. 7, p. 1) 



    Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    No contexto de estar o Processo nº 0100462-82.2025.5.01.001 em fase inicial e a decisão reclamada fundamentada na ausência de evidência de contrato civil firmado entre as partes ou de contratação por meio de pessoa jurídica, entendo que a presente reclamação é usada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente